Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se verifica omissão no Acórdão quanto à natureza dos valores cobrado, se indenizatória ou não, e sobre a aplicação do teto remuneratório, se o tema foi exaustiva e expressamente abordado. O embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.